Tribunal: TJBA
Processo: 8072464-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8072464-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ NUNES DE ARAGAO

Advogado(s): RODRIGO MENEZES COELHO

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

Advogado(s):EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL REJEITADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. COMPANHEIRA NÃO DESIGNADA COMO BENEFICIÁRIA. EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. PAGAMENTO PARCIAL DO SEGURO. LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de indenização securitária decorrente de contrato de seguro de vida, em razão do pagamento parcial realizado à companheira do segurado falecido, com base em escritura declaratória de união estável lavrada após o óbito. O apelante, pai do falecido, alega ilegalidade no pagamento por ausência de designação expressa de beneficiário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de impugnação expressa à escritura de união estável impede o exame da matéria em grau recursal; (ii) saber se é legítimo o pagamento de metade da indenização securitária à companheira do segurado, mesmo sem designação prévia, com base em declaração de união estável “post mortem”.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de preclusão temporal foi rejeitada, pois a matéria foi enfrentada na sentença e se trata de questão de direito e de análise de prova documental, não sujeita à preclusão.

4. A jurisprudência admite o pagamento de indenização securitária a companheira não designada como beneficiária, desde que comprovada a união estável, nos termos do art. 792 do CC.

5. A escritura pública apresentada, firmada com testemunhas e não impugnada pelo autor, goza de presunção de veracidade. A ausência de produção de contraprova ou pedido de dilação probatória pelo apelante fragiliza sua pretensão.

6. A seguradora agiu de boa-fé, com base em documentação idônea, não se exigindo investigação exaustiva da vida do segurado para fins de regulação de sinistro.

7. Inexiste falha na prestação do serviço ou ilegalidade no pagamento parcial da indenização, tampouco se justifica a condenação por danos morais ou complementação do valor segurado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de designação expressa de beneficiário em contrato de seguro de vida não impede o pagamento parcial da indenização à companheira do segurado, desde que comprovada a união estável. 2. A escritura pública declaratória de união estável, lavrada após o óbito e não impugnada, constitui documento idôneo para comprovação da relação. 3. A análise da validade e eficácia de documentos públicos pode ser realizada em grau recursal, não havendo preclusão quando a matéria foi enfrentada na sentença.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 792; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, e 1.026, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.235.994/PE, Rel. Min. Castro Meira, DJe 03.11.2011; STJ, REsp 856.757/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 02.06.2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8072464-28.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante Luiz Nunes de Aragão e como Apelada a Companhia de Seguro Previdência do Sul, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidad
e, em conhecer do recurso,
rejeitar a preliminar e negar-
lhe
provimento
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator